Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-81.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005026-81.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALENCAR FARINA - CPF: 161.771.002-44 (EMBARGADO), PATRICIA MOREIRA VASCONCELOS - CPF: 005.979.841-66 (ADVOGADO), THAINA BEZERRA MIRANDA - CPF: 040.398.871-31 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), NATALIA DA COSTA LIMA - CPF: 049.769.901-09 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (EMBARGANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DANTAS GIRALDES - CPF: 052.560.161-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão, no qual fora provida apelação criminal para absolver o embargante/querelado de calúnia e difamação, por não constituírem os fatos infrações penais, visando a manutenção da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) omissão por ausência de
distinguishing

quanto aos arestos colacionados no v. acórdão; 2) obscuridade decorrente de referência à “Operação Bilanz”, sem indicação de documento oficial.

III. Razões de decidir

1. A compreensão jurídica sobre os fatos tem índole subjetiva e, como toda operação interpretativa, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, mesmo porque as jurisprudências colacionadas, para o exame da autoria imputada ao embargado, envolviam crimes contra a honra, possuindo correlação e aplicabilidade para o julgamento.

2. A adoção da técnica de
distinguishing
somente se apresenta necessária quando há precedentes jurisprudenciais vinculantes, não se aplicando quando os julgados são utilizados como razões de convencimento.

3. A ausência de menção a documentos oficiais sobre a “Operação Bilanz” não configura obscuridade, uma vez que se trata de fato notório, amplamente divulgado em meios jornalísticos, dispensando prova, nos termos do art. 374, I, do CPC.

4. A discordância com os fundamentos da decisão não constitui vício a ser sanado por embargos declaratórios, devendo ser apresentada por meio da via recursal adequada.

5. Os embargos declaratórios possuem a finalidade específica de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade,
“não se prestando, portanto, à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O “distinguishing” não se mostra obrigatório quando as jurisprudências citadas no v. acórdão não têm natureza vinculante.

2. A referência a fato notório, como operação policial amplamente divulgada, prescinde de documentação oficial e não configura obscuridade.

3. O recurso

aclaratório deve ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, III, 619, 565; CPC, arts. 374, I, 371; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.765.139/PR – Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.09.2020, p. 15.09.2020; STJ, EDcl no REsp n. 1.532.943/MT – Relator: Min Marco Aurélio Bellizze – j. 18.5.2017 -

2.6.2017.TJMT, ED 1003076-32.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.05.2023, p. 31.5.2023; TJES, HC 5010260-86.2022.8.08.0000 – Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas, j. 6.7.2023; TJCE, ED 00152852220228060001 – Rel.ª Des.ª Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, p. 20.9.2022; TJDFT, ED 1370578 – Rel. Des. Alfeu Machado, j. 7.9.2021, p. 20.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1005026-81.2022.8.11.0042

EMBARGANTE (S): JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES

EMBARGADO:
ALENCAR FARINA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES contra acórdão, no qual fora provida Apelação Criminal nº 1005026-81.2022.8.11.0042 para absolver ALENCAR FARINA da calúnia e difamação, por não constituírem os fatos infrações penais (CPP, art. 386, III).

A embargante sustenta que: 1)
“o ato decisório [...] incorreu em indevida omissão, consistente em não realizar o necessário “distinguishing” entre os precedentes citados e o caso concreto”
;

2)
“o v. acórdão também é obscuro no ponto em que cita a deflagração da “Operação Bilanz” como fundamento da absolvição do embargante, pois, como se observa dos autos, não

há qualquer documento oficial – como cópia dos autos, decisão judicial, mandado judicial – dando conta do seu verdadeiro teor, sobretudo porque o procedimento, no juízo competente, tramita sob o manto do segredo de justiça”.

Requer o provimento para sanar os vícios apontados e, consequentemente,
“desprover o apelo manejado por ALENCAR FARIANA e manter intacta a sentença condenatória”

(ID 299557397).

O embargado pugna pelo “não conhecimento” ou desprovimento por
“ausência de qualquer omissão ou obscuridade, inclusive sendo embasadas a ausência de intenção de difamar e ainda pelo fato de que realmente a embargante teve irregularidades em sua atuação que justificou claramente as criticas sofridas, motivos pelos quais inclusive respondeu a ação penal pública promovida pelo MPF”
(ID 304349851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.7.2025, esta e. Câmara, à unanimidade, proveu a Apelação Criminal nº 1005026-81.2022.8.11.0042 para absolver o apelante das imputações, por não constituírem os fatos infrações penais (CPP, art. 386, III), com as razões de decidir:

“III. Razões de decidir

1. “Apresentadas prematuramente alegações finais pela defesa, quando os autos ainda se encontravam com vista ao Ministério Público, incabível a pretendida nulidade, na medida em que deu causa ao resultado, não podendo ser beneficiada da própria torpeza, nos termos do art. 565 do CPP.”

2. A mera inversão da ordem de oferecimento dos memoriais não acarreta nulidade quando não demonstrado o prejuízo à Defesa.

3. O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que “não há que se cogitar em nulidade de decisão judicial, por ausência de fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o julgador, ao fundamentar sua decisão, reporta-se à outra anteriormente prolatada” .

4. O indeferimento de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando a parte “não demonstra a imprescindibilidade ou a recusa dos órgãos em fornecer os documentos, nos termos do art. 402 do CPP”.

5. As mensagens enviadas pelo apelante em grupo fechado de WhatsApp

possuem conteúdo opinativo e questionador acerca da gestão de cooperativa de médicos, não configurando imputação concreta de fato criminoso nem ofensa gratuita à honra da querelante. A crítica relacionada ao ambiente eleitoral e associativo, em contexto de fiscalização interna, mostra-se compatível com o exercício da liberdade de expressão.

6. Para a configuração do crime calúnia, exige-se a atribuição de um fato específico e determinado definido como crime com todas as circunstâncias, ou seja, a caracterização de conduta pressupõe todos os elementos constitutivos de um tipo penal. Igualmente, o crime de difamação pressupõe a afirmativa acerca de fato específico ofensivo.

7. O c. STJ assentou entendimento de que “a manifestação considerada ofensiva, feita com o propósito de informar possíveis irregularidades, sem a intenção de ofender, descaracteriza o tipo subjetivo nos crimes contra a honra”.

8. O contexto das mensagens envolve a eleição de diretoria de cooperativa, cuja natureza jurídica envolve propósito não lucrativo e visa atender às necessidades econômicas de seus membros (Lei nº 5.764/1971 - Lei do Cooperativismo), a reforçar a necessidade de assegurar o exercício da liberdade de pensamento e expressão aos cooperados. Quem desempenha funções representativas coletivas, está sujeito “a escrutínios dos seus integrantes, da opinião pública, ou até mesmo a exames mais minuciosos”.

Pois bem.

A responsabilização penal do embargado resultou elidida a partir da análise dos conteúdos das mensagens, do contexto fático preexistente e das provas produzidas no curso da persecução penal.

No voto condutor, as mensagens encaminhadas pelo embargado foram transcritas para análise do conteúdo e aferição do dolo e os elementos de convicção foram expressamente indicados, com ênfase na valoração da prova oral, de modo que a conclusão jurídica está embasada em julgados do STJ [
AgInt no REsp 1753685/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 13.12.2018; AgRg no REsp 1295765/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 1º.10.2015, p. 7.10.2015; HC nº 78.368/RS – Relatora: Min.ª Alderita Ramos de Oliveira [Desembargadora Convocada do TJ/PE] - Sexta Turma – j. 9.8.2012 – j. 20.8.2012; STJ, HC 173.881/SP, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 17.5.2011;

AgRg no RHC 157.565/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma, j. 22.2.2022, p.

25.2.2022; Apn 347/PA, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 14.3.2005
], do

TJMT [
RSE nº 1001137-22.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –

8.5.2020;

AP 0000328-85.2006.8.11.0082 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal -

j. 27.8.2014 – p. 2.9.2014

AP 0018039-09.2018.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025.

AP 0001965-61.2014.8.11.0027 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – j. 23.11.2016 – p.

30.11.2016.

AP 00075574920198110015 - Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 16.7.2024, p.

19.7.2024]
, TJPB [
AP 0004979-58.2019.8.15.2002 - Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides - 16.2.2024
] e TJDFT [
AP 0006642-87.2018.8.07.0001, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 12.8.2021; AP 0706482-23.2020.8.07.0010 - Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal -

j. 22.6.2022 – p. 7.7.2022
].

A compreensão jurídica sobre os fatos tem índole subjetiva e, como toda operação interpretativa, não torna o julgado incoerente com as suas premissas (STJ, EDcl no REsp n. 1.532.943/MT – Relator: Min Marco Aurélio Bellizze – j. 18.5.2017 -

2.6.2017), visto que as jurisprudências colacionadas, no exame da autoria, envolviam crimes contra a honra, possuindo correlação e aplicabilidade na prestação jurisdicional.

Frise-se que o órgão julgador não está obrigado a julgar de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (CPP, art.3º; CPC, art. 371),
“utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação aplicável ao caso”
(STJ, EDcl no Ag n. 617.227/SC – Relator: Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 23.8.2005, p. 19.9.2005).

Outrossim, afigura-se desnecessária adoção da técnica de “
distinguishing”
e/ou
“overulling”
quando as jurisprudências paradigmáticas foram colacionadas como razões de persuasão jurídica, sem qualquer natureza vinculante, de modo que
“se a parte sucumbente considera que existem precedentes jurisprudenciais ou que a decisão fustigada conferiu maior peso a elementos probatório que contrariam seus interesses, tais questões devem ser impugnadas por via diversa e não por embargos de declaração”
(TJCE,

ED 00152852220228060001 - Relator: Des.ª Marlúcia de Araújo Bezerra – 3ª Câmara Criminal - p. 20.9.2022).

A propósito, o e. TJES assim decidiu:

“Não há que se falar em omissão pois o “ distinguishing” é obrigatório apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não ocorreu no caso em apreço.”
(HC 5010260-86.2022.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Rachel Durao Correia Lima - Câmaras Criminais Reunidas – 6.7.2023)

Por sua vez, a referência a “Operação Bilanz” serviu como fundamento jurídico para contextualizar a realidade interna da Cooperativa UNIMED, cuja gestão administrativa foi alvo de investigação de crimes de falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, reforçando a necessidade de críticas e questionamentos entre os cooperados, mesmo porque
“trata-se de fato notório e divulgado em diversas reportagens jornalísticas
”, a dispensar “documentação oficial”, nos termos do art. 374 do CPC,
in verbis
:
“Não dependem de prova os fatos

notórios”.

O c. STJ conceitua fato notório como aquele
“disseminado amplamente em toda a coletividade ou, ao menos, em determinado grupo social, sobre o qual não se admite controvérsia ou maior discussão e cuja veracidade é indiscutível”

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.765.139/PR – Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 1º.9.2020 – p. 15.9.2020).

O mero registro sobre a existência de operação criminal, deflagrada por órgãos de persecução penal para apurar ilícitos cometidos no âmbito administrativo da UNIMED, não configura obscuridade ou vício de julgamento, mesmo porque não houve qualquer conclusão sobre eventual envolvimento da embargante nos atos criminosos.

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu

“É público e notório que a operação criminal Greenfield investiga suposto esquema de corrupção de grandes proporções nos fundos de pensão, daí a expressão contida no acórdão, a respeito de "suposto esquema de corrupção apurado pela Operação Greenfield", apreensão que não enseja qualquer erro de fato ou obscuridade, independente das implicações criminais específicas que pesam em desfavor do recorrente, que não comportam deliberação no presente feito. [...] Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.”

(ED 1370578 - Relator: Des. Alfeu Machado – j. 7.9.2021 – p. 20.9.2021)

Merece-se destaque, ainda, que o sigilo da ação penal instaurada a partir da “Operação Bilanz” foi retirado pela Justiça Federal em julho/2025, tornando público os documentos indicativos de fraudes na gestão da cooperativa, consoante notícia divulgada no sítio eletrônico do MPF [https://www.mpf.mp.br/. “
Operação Bilanz: Justiça levanta sigilo de documentos sobre fraude milionária na Unimed Cuiabá” –
acesso em 29.8.2025], a corroborar a pertinência da valoração jurídica do fato.

Enfim, os embargos declaratórios possuem a finalidade específica de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade,
“não se prestando, portanto, à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, ED 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.5.2023, p.

31.5.2023).

Assim sendo, estes aclaratórios devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025